Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707198-60.2019.8.07.0018 RECORRENTES: WILLY VEIGA BEHLING MIRANDA, KARINA WEINGARTNER BEHLING MIRANDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil que, monocraticamente, não conheceu do recurso de apelação. Os recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que foi suprimido o direito ao contraditório e à ampla defesa da sua moradia, ao ter sido excluído sumariamente da ação pelo juízo com base em alegada ilegitimidade para o ajuizamento dos embargos de terceiro, com fundamento em situação que atinge o réu na ação primitiva, bem como do desatendimento do disposto no artigo 109, §3o, do Código de Processo Civil. Acrescentam que até o presente momento processual não houve uma decisão de mérito que viesse confirmar a questão dominial da gleba ocupada pela comunidade condominial onde os recorrentes possuem seu lote, tendo o juízo deixado de avaliar de forma adequada as provas colacionadas acerca da natureza jurídica da gleba onde se encontra implantado o parcelamento. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigos 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porque não se manifestou em relação aos argumentos apresentados no seu apelo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Nesse passo, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF ”(AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023